Tribunal: TJSP
Processo: 2227904-06.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Pedido para intimação da agravada para apresentação de contratos e identificação de bens penhoráveis - Indeferimento mantido - Necessidade de demonstração robusta de elementos para medidas constritivas que afetem patrimônio de terceiros - Comissões equiparadas a salários, protegidas legalmente - Reserva à privacidade, inclusive de

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Pedido para intimação da agravada para apresentação de contratos e identificação de bens penhoráveis - Indeferimento mantido - Necessidade de demonstração robusta de elementos para medidas constritivas que afetem patrimônio de terceiros - Comissões equiparadas a salários, protegidas legalmente - Reserva à privacidade, inclusive de terceiros, quando não eficazes para satisfação do débito exequendo - Alegações genéricas de dificuldade na localização de bens e suposta má-fé insuficientes para afastamento da decisão de origem - Recurso desprovido.